Tribunal: TJSP
Processo: 0002490-43.2017.8.26.0537
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado - Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade – Impronúncia - Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade – Prevalência do princípio in dubio pro societate – Recurso não provido.